Tribunal: TJDFT
Processo: 0744052-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)0744052-68.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SHIRLEY REGINA DA SILVA DESPACHO Considerando a publicação do julgamento do IRDR 21 TJDFT, bem como considerando que a "petição de chamamento do feito a ordem" (ID 58202604) não é o recurso adequado ao questionamento do Acórdão de ID 56957385 e a existência de outro Agravo de Instrumento no 0715508-36.2024.8.07.0000 a versar inclusive acerca da ilegitimidade ativa, intime-se o agravante para que se manifeste sobre a petição de ID 58202604, no prazo de 05 (cinco) dias; ou, no prazo remanescente, a contar da suspensão determinada em 24/4/2024, interponha o recurso que entender cabível. Após, intime-se o Agravado para manifestação. Publique-se. 7 de outubro de 2024 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator